Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005386-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS QUE RESULTARAM EM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO - ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DE FALHA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONARIA NÃO É INTEGRAL, PODENDO SER EXCLUÍDA NOS CASOS QUE INEXISTA NEXO CAUSAL – QUE APRESENTOU PARECER PRODIST DEMONSTRANDO A AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

II – Ademais, a prova técnica apresentada pela seguradora concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA.

III – Assim, não existindo prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

IV - Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGRIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1005386-19.2022.8.11.0041, ajuizada na origem por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ora APELANTE.

Na origem, a seguradora requerente relatou ter firmado contrato de seguro RESIDENCIAL com NARJARA DE BAIRROS.

Que no dia
25/08/2020
, a rede elétrica do imóvel do segurado foi afetada por oscilações elétricas decorrentes de descargas elétricas, que ocasionou danos elétricos aos equipamentos eletrônicos da segurada.

Que em
15/09/2020
, a segurada Narjara de Bairros efetuou laudo técnico perticular, detectando que a causa da queima dos equipamentos foi a descarga elétrica junto a rede. (id. 192807727)

Que em
25/09/2020
, efetuou o aviso de sinistro (id. 192807723).

Que a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, procedeu com a indenização do sinistro, no valor de R$ 53.555,51 (cinquenta e tres mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, sustentando que os termos contratuais do seguro residencialnão foram obsertvadas, já que a liquidação do sinistro não o observou as disposições contratuais quanto a imediata comunicação.

Aduziu que houve mera liberalidade da seguradora em efetuar o pagamento, mas que o direito não tolera que se faça “cortesia com o chapéu alheio”.

Que inexiste nexo de causalidade entre o serviço de fornecimento de energia elétrica e o dano causado ao objeto descrito nos autos, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ato seguinte, o Juiz de Piso determinou que as partes partes especifiquem as provas que ainda pretendiam produzir.

A parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado doa autos. (id. 192805413).

A empresa elétrica requerida se manifestou pela necessidade da realização de perícia técnica, a fim de se determine as causas do sinistro relatado. (id. 192805414).

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“A lide comporta julgamento antecipado, eis que, in casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois verifico que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida. Assim, indefiro o pedido de produção de outras prova pericial e passo, então, a decidir a causa, nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil e conforme me permite o artigo 12, § 2º, inciso VII (Meta 01-CNJ), do mesmo Diploma Legal.

(...)

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

(...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE esta ação de ressarcimento proposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 53.555,51 (cinquenta e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção e incidência de juros de mora, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC).

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo preliminarmente;
(i)
cerceamento de defesa em razão da necessidade da pericia tecncica para apurar a origem da sobretensão elétrica;
(ii)
que a responsabilidade da empresa elétrica e subjetiva;
(iii)
no mérito, aduziu que a liquidação do sinistro ocorreu por mera liberalidade da seguradora;
(iv)
que não restou comprovado que a queima do equipamento ocorreu em razão de falha na rede de distribuição de energia;
(v)
que a sentença deixou de analisar a prova documental, produzida nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, que demonstrou a inexistência de falha e oscilações da rede de distribuição, afastando o nexo causal;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial;
(vii)
alternativamente requereu que a atualização dos valores se dê a partir da citação da requerida/apelante, com fundamento no artigo 240, do CPC/2015;

Contrarrazões apresentada, aduzindo que;
(i)
não há necessidade de prévio pedido administrativo para a propositura da ação;
(ii)
que a empresa apelante sequer fez prova de suas alegações;
(iii)
que a apelada demonstrou atraves de documentos, que o defeito do serviço se revela na interrupção de energia sem prévio aviso e na sua volta com sobrecarga;
(iv)
que a responsabilidade da empresa elétrica apelante é objetiva; (v) com tais apontamentos, purganou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGRIA CÂMARA

EGRÉGRIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1005386-19.2022.8.11.0041, ajuizada na origem por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em desfavor de empresa elétrica ora APELANTE.

I - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A empresa elétrica apelante aduz te havido o cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juiz de piso rejeitou o pedido para a realização de pericia técnica junto ao equipamento danificado.

Pois bem, analisando os autos, verifico que o sininistro ocorreu em 25/08/2020, razão pela qual a prova pericial restou prejudicada pelo decurso do tempo, sendo, pois desnecessária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE.

Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação.
Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente aponta expressamente as razões de irresignação, bem como delimita os pedidos recursais. O artigo 464, § 1º, do CPC/2015 expressamente emana que a prova técnica não será deferida quando "a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico", "for desnecessária em vista de outras provas produzidas" ou "a verificação for impraticável". É despicienda a produção de prova pericial quando, considerando a data que ocorreu o acidente de trânsito, for impossível apurar, após longo decurso de tempo, as circunstâncias ocorridas à época do sinistro
.
Sendo suficientes as provas documental e oral para formar o convencimento do juiz, o indeferimento da perícia técnica é medida adequada. (TJMG, 15ª CÂMARA CÍVEL, rai 5163462-16.2020.8.13.0000; relator: Octávio de Almeida Neves, julgado em 15/04/2021).

Com tais consideraçes, rejeito a preliminar arguida.

È como voto.

II – MÉRITO.

Analisando os laudos juntados pela seguradora/apelada, observo que não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, não havendo prova o nexo necessário da causa do dano.

Nesse sentido peço vênia para transcrever a conclusão do laudo:

“...os equipamento acima citados sofreram descarga atmosféricas, provenientes de efetitos naturais atmosféricos (raio), situação a qual a região foi acometida no dia 25 de janeiro, data da ocorrencia...”

Dessa forma, o laudo técnico apresentado na inicial, apresentado pela seguradora apelada
não apontou com clareza se a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços da empresa elétrica requerida/apelada.

Assim, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distruição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelada

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária.
Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial. (TJSP, 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)

Por outro lado, a empresa elétrica requerida/apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL, demonstrando que NÃO houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024